Tribunal: TCU
Processo: 001.144/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1021/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.144/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Galdino de Lima (CPF XXX.366.708-XX) e Luiz Alexandre Barbosa Pinto Junior (CPF XXX.784.589-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.